Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA AGRAVADO: KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que foram suspensos os efeitos da r. decisão agravada (Id. 0720450-48) e que não há outras questões urgentes a serem apreciadas, aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência n° 0737977-13.2023.8.07.0000. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora